Tribunal: CARF
Processo: 10580.727087/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido será exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
DIFERENÇAS SALARIAIS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). INCIDÊNCIA.
O pagamento de diferenças salariais de 11,98%, a título de URV, decorrentes da implantação do Plano Real, é dotado de natureza salarial e sujeito à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO PAGO NO VENCIMENTO.
Independente do motivo determinante da falta, os juros de mora são devidos sobre o crédito tributário não pago no vencimento, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, induzido ao erro pela informação prestada pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
(Súmula CARF no 73)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727087/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.933 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
GRACINO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO
DA
ARRECADAÇÃO
DO
IMPOSTO.
NORMA
DE
DIREITO
FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o
produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por
eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada
ao que dispõe a legislação de natureza federal.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE
ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO PELO
CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a
natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual
da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à
tributação na declaração, o imposto de renda devido será exigido do
beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
DIFERENÇAS SALARIAIS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
INCIDÊNCIA.
O pagamento de diferenças salariais de 11,98%, a título de URV, decorrentes
da implantação do Plano Real, é dotado de natureza salarial e sujeito à
incidência do imposto de renda.
JUROS
DE
MORA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
PAGO
NO
VENCIMENTO.
Independente do motivo determinante da falta, os juros de mora são devidos
sobre o crédito tributário não pago no vencimento, salvo quando existir
depósito no montante integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727087/2009-82
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, induzido ao erro pela informação
prestada pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
(Súmula CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do
Acórdão no 15-27.495, de 15/06/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 227/232):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, decorrente de classificação
indevida de rendimentos na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF),
relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, incluído juros de mora e multa de ofício
proporcional de 75% (fls. 03/12).
Segundo a descrição, o lançamento é referente aos rendimentos tributáveis
provenientes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de diferenças de remuneração
quando da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), recebidas pelo
contribuinte em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro/2004 a dezembro/2006, com
amparo na Lei Estadual no 8.730, de 8 de setembro de 2003.
Apoiado na documentação fornecida pela fonte pagadora, o contribuinte informou
os rendimentos recebidos como isentos e não tributáveis na sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Ciente da autuação fiscal no dia 16/11/2009, a pessoa física impugnou a exigência
fiscal (fls. 36 e 39/87).
Intimado por via postal em 13/10/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 09/11/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão
recorrido, em síntese (fls. 234/276 e 287):
(i) as diferenças recebidas a título de URV têm natureza
indenizatória e, portanto, escapam à incidência do imposto sobre a
renda;
(ii) a classificação das verbas recebidas como isentas e não
tributáveis foi feita pela fonte pagadora, razão pela qual inaplicável a
multa de ofício;
(iii) a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação
tributária deve ser imputada à fonte pagadora, que substitui o
contribuinte em relação ao recolhimento do tributo;
(iv) são descabidos os juros de mora, levando-se em conta que o
contribuinte atendeu ao comando do art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN);
(v) é ilegal e inconstitucional a aplicação de juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic); e
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

(vi) caso se entenda pela procedência do lançamento, é
necessário suspender o processo administrativo até o trânsito em
julgado de ações propostas pela Associação dos Magistrados da Bahia
ou de qualquer outra ação envolvendo o tema em debate, a fim de
evitar a cobrança indevida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
(i) Considerações Iniciais
Em primeiro lugar, oportuno lembrar que o imposto sobre a renda é um tributo de
competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se
também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento
das obrigações tributárias (art. 153, inciso III, da Constituição de 1988).
Por outro lado, o produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos pelos Estados a pessoas físicas pertence ao respectivo ente pagador, nos
termos do inciso I do art. 157 da Carta Política de 1988:
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
Muito embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos, cuida-se de uma norma de direito
financeiro, voltada à repartição constitucional de receitas tributárias, a qual não tem o condão de
alterar a relação tributária.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

A incidência do imposto sobre a renda permanece subordinada ao que dispõe a
legislação tributária de natureza federal, que define a materialidade do tributo, sua base de
cálculo, alíquotas, hipóteses de isenção e/ou não incidência, além dos contribuintes e
responsáveis pelo pagamento do imposto, entre outros aspectos.
De mais a mais, via de regra a tributação dos rendimentos da pessoa física deve
ser medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, em atendimento aos
princípios da generalidade, universalidade e progressividade, mesmo para os rendimentos que a
legislação determine a incidência na fonte do imposto e o produto da sua arrecadação pertença
aos estados e municípios.
Por tais motivos, as pessoas físicas estão obrigadas a apresentar a DAA,
relativamente a cada ano-calendário, incluindo nela todos os rendimentos tributáveis, sujeitos ao
ajuste na declaração, além dos rendimentos classificados como isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
Dentro do prazo legal, a União poderá proceder à revisão da declaração de
rendimentos, sempre que descumprida a legislação tributária federal, exigindo do contribuinte o
imposto suplementar, com os respectivos acréscimos legais, ou reduzindo o saldo do imposto de
renda a restituir.
(ii) Diferenças Salariais (URV)
A jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais é firme no
sentido da natureza remuneratória dos pagamentos a título de diferenças de URV, relativamente
aos integrantes da magistratura do estado do Bahia.
Confira-se a ementa do Acórdão no 9202-008.807, de 24/06/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Para justificar a incidência tributária, reproduzo abaixo os principais trechos do
voto-condutor do acórdão, cujos fundamentos, desde já, acresço às minhas razões de decidir:
(...)
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
(...)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
(...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
(...)
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
(...)
A incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação do tributo a ser
apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-calendário, independentemente do destino
constitucional do produto da arrecadação do imposto, afeto que está às normas de direito
financeiro.
Assim, a apuração definitiva do imposto pela pessoa física deve ser feita na
declaração de ajuste anual. Uma vez constatada a falta de retenção pela fonte pagadora após a
data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, como ora se cuida, e não tendo o
contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido
será exigido do beneficiário dos rendimentos, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Vale dizer que é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Nesse
sentido, a súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Ao contrário do que sugere o apelo recursal, o assunto não está vinculado à
repetição de valores recebidos de boa-fé por parte de servidor público, e sim à exigência de
imposto de renda devido sobre parcela de rendimentos tributáveis.
Aliás, a garantia constitucional de irredutibilidade dos subsídios dos juízes não
impede a incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 95, inciso
III, c/c art. 153, inciso III, da Carta Política de 1988).
Eventuais ações judiciais em curso, propostas pela Associação dos Magistrados da
Bahia, ou outras entidades congêneres, não produzem efeitos para suspender o andamento do
processo administrativo ou a cobrança do crédito tributário, salvo quando proferida decisão
judicial que determine tal providência, o que não restou comprovado nos autos.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

(iii) Juros de Mora
Os juros de mora não possuem caráter de penalidade. Os efeitos da mora sobre o
crédito tributário são automáticos, bastando a falta de pagamento no vencimento.
Confira-se o art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional (CTN): 1
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
(...)
Como não foi feito o desconto do imposto na fonte, por ocasião do recebimento
dos rendimentos, o contribuinte utilizou dinheiro alheio, devendo, sob pena de enriquecimento
sem causa, compensar a falta de disponibilidade dos recursos pelo Poder Público, por meio dos
juros de mora incidentes sobre o valor do tributo original devido e não pago. Para efeito de
cobrança dos juros, é indiferente o motivo determinante da ausência do pagamento.
Reclama o recorrente a falta de observância do art. 100 do CTN, o qual impede a
exigência de acréscimos legais, de caráter punitivo ou não, quando o sujeito passivo agiu em
conformidade com atos normativos expedidos por autoridade administrativa:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Os documentos fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na
condição de fonte pagadora, com esteio na Lei Estadual no 8.730, de 2003, entre eles o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto na fonte, não caracterizam normas
complementares da legislação tributária federal. A toda a evidência, a documentação do Tribunal
de Justiça do Estado de Bahia não é dotada de eficácia normativa para produzir efeitos em
matéria tributária de competência federal.

1 Quanto à incidência dos juros de mora, ressalva-se a hipótese de depósito do crédito tributário no montante
integral, conforme a Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.933 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727087/2009-82

Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utilizou-se
a taxa referencial Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 deste
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
(iv) Multa de Ofício
Por último, no que tange à aplicação da multa de ofício, assiste razão ao
recorrente. A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da classificação
dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em informação prestada pela
fonte pagadora (fls. 17/23).
A documentação fornecida foi decisiva para a conduta da recorrente, que
nada mais fez do que declarar os rendimentos de acordo com a mesma natureza atribuída pela
fonte pagadora.
Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível
pela lei com sanção pecuniária, nesse caso particular é cabível a exoneração da multa de oficio
em decorrência do erro escusável induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à
natureza dos rendimentos, com fundamento na Lei Estadual no 8.730, de 2003, na esteira do
verbete sumular no 73 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir a multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital